Tribunal: TJES
Processo: 0003292-44.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003292-44.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINALDO GUILHERME DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003292-44.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINALDO GUILHERME DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em razão da guarda de 38 pinos de cocaína e 01 bucha de maconha destinados à comercialização no município da Serra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, ante a tese de negativa de autoria; (ii) saber se o réu preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial definitivo que confirmou a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas. 4. A autoria é certa e recai sobre o recorrente, uma vez que os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, são harmônicos e descrevem com precisão o momento em que o réu tentou dispensar a sacola com as drogas ao avistar a viatura. 5. O depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e fé pública, sendo meio de prova idôneo para fundamentar o édito condenatório, especialmente quando inexistem indícios de má-fé ou interesse em incriminar falsamente o acusado. 6. A tese defensiva de negativa de autoria apresenta-se isolada e despida de comprovação, não sendo capaz de sobrepor-se à dinâmica dos fatos apresentada pela acusação e confirmada pelas circunstâncias da abordagem (local de traficância e dinheiro trocado). 7. O benefício do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, sendo que a dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante e contexto da apreensão em ponto de venda, obsta a aplicação da minorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação do réu pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais militares é prova idônea para a condenação quando coerente com os demais elementos de convicção e colhido sob o contraditório.

A dedicação a atividades criminosas, aferida pelas circunstâncias concretas da apreensão, impede o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º CPP, art. 155

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.168/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023. TJES, Apelação Criminal n. 0000305-64.2021.8.08.0032, Relator Desembargador Subst. Jaime Ferreira Abreu, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003292-44.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINALDO GUILHERME DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
REINALDO GUILHERME DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Pelo que consta dos autos, no dia 23 de fevereiro de 2023, por volta das 22h04min, na Rodovia Norte-Sul, bairro São Geraldo, no município da Serra, o recorrente foi flagrado por policiais militares mantendo sob sua guarda, para fins de comercialização, 38 (trinta e oito) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal
.

Segundo a narrativa ministerial, a guarnição realizava patrulhamento tático em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas quando avistou o acusado em atitude suspeita, o qual, ao notar a aproximação da viatura, tentou empreender fuga e dispensar uma sacola plástica contendo os entorpecentes mencionados, além da quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em espécie
.

Diante da condenação, a Defesa pugnou pela absolvição, sustentando a insuficiência probatória. Alega que a droga apreendida não pertencia ao réu e que os depoimentos policiais seriam contraditórios. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) em seu patamar máximo.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece acolhimento
.

A materialidade encontra-se sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (
cocaína
).

Quanto à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são harmônicos e detalhados. Pelo que consta dos autos, durante patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico (Rodovia Norte-Sul, bairro São Geraldo), a guarnição avistou o acusado em atitude suspeita. Ao notar a aproximação policial, o réu tentou se desfazer de uma sacola plástica contendo diversas porções de cocaína já embaladas para venda, além de quantia em dinheiro trocado.

Em que pese a negativa do réu — que alegou estar no local apenas para ingerir bebidas alcoólicas e que a droga teria sido "plantada" ou pertenceria a outrem — tal versão carece de qualquer amparo probatório.

Como bem salientado na sentença e no parecer do Ministério Público, o depoimento dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e fé pública, especialmente quando corroborado pelas circunstâncias do flagrante (local, forma de acondicionamento da droga e comportamento evasivo).

Na espécie, os policiais foram precisos quanto ao
modus operandi
do recorrente, esclarecendo que o mesmo
foi flagrado segurando o material ilícito e a tentativa de descarte foi visualizada de forma clara. Não há nos autos qualquer indício de que os militares tivessem interesse em incriminar falsamente um inocente. Pelo contrário, a dinâmica dos fatos relatada em juízo é idêntica àquela apresentada na fase inquisitorial, demonstrando coerência.

No que tange à alegada contradição entre os depoimentos das testemunhas acusatórias, verifica-se que tal insurgência não encontra respaldo na prova produzida sob o crivo do contraditório
.

Pelo contrário, as declarações dos policiais militares Ralph Mendes Pimenta e Fhelipe Lacerda Thompson Moraes apresentam-se harmônicas e convergentes quanto aos pontos essenciais da diligência
.

Enquanto o policial Ralph detalhou que a guarnição avistou o recorrente em local conhecido pela traficância e que, diante da aproximação policial, este arremessou uma sacola para trás na tentativa de se livrar do flagrante
, o policial Fhelipe corroborou integralmente essa narrativa, confirmando ter visualizado o exato momento do descarte do material ilícito pelo acusado
.

Frise-se, pequenas divergências em detalhes periféricos, naturais pelo decurso do tempo e pela própria dinâmica estressante de abordagens policiais, não têm o condão de invalidar o conjunto probatório robusto que aponta, de forma uníssona, para a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

No que tange ao pedido subsidiário de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, acompanho o entendimento lançado na sentença objurgada. Embora o réu tecnicamente possa ser primário, as circunstâncias do caso concreto — quantidade de entorpecentes, natureza deletéria da cocaína e o contexto da abordagem em ponto de venda — indicam que o apelante se dedicava a atividades criminosas, o que afasta o benefício destinado apenas ao "traficante ocasional".

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, estando fundamentada em provas robustas e em perfeita consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a condenação de REINALDO GUILHERME DA SILVA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.